Tribunal: TJMT
Processo: 1011547-13.2018.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011547-13.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Esbulho / Turbação / Ameaça, Procuração]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VANIR DE OLIVEIRA FERRAZ - CPF: 004.789.518-76 (ADVOGADO), NELSON LUIZ CONTE - CPF: 249.878.089-00 (EMBARGADO), ADILES TEREZINHA CONTE - CPF: 757.909.399-53 (EMBARGADO), NEO JANDIR SANGALLI - CPF: 031.848.549-49 (EMBARGANTE), IVA HERTA SANGALLI - CPF: 637.503.849-91 (EMBARGANTE), CLAUDIO JOSE CALGARO - CPF: 451.405.619-72 (EMBARGANTE), CLAIR FONTANA CALGARO - CPF: 441.343.559-15 (EMBARGANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), NEO JANDIR SANGALLI - CPF: 031.848.549-49 (EMBARGADO), IVA HERTA SANGALLI - CPF: 637.503.849-91 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

II -
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 43218479), interposto por CLAUDIO JOSÉ CALGARO e CLAIR FONTANA CALGARO, contra o Acórdão proferido por esta Turma, que, por unanimidade, julgou improcedente a Ação Rescisória de nº 1011547-13.2018.8.11.0000, proposta por NELSON LUIZ CONTE e ADILES TEREZINHA CONTE, mantendo incólume o Acórdão rescindendo proferido pela Segunda Câmara Cível de Direito Privado.

Para tanto, os réus, ora embargantes, sustentam que o Acórdão embargado incorreu em omissão acerca da impugnação à justiça gratuita apresentada em desfavor dos autores, ora embargados.

Salienta que, conforme sustentado nas razões de seu recurso de agravo interno, a impugnação à justiça gratuita pode ser realizada a qualquer tempo nos autos após seu deferimento expresso.

Aduz que, como não foi expressamente deferido o pedido da justiça gratuita formulado pelos autores, ora embargados, não transcorreu o prazo previsto nos artigos 100 do Código de Processo Civil e 470 da CNGC/MT para que se pronunciassem, em sede de contestação, sobre a gratuidade da justiça conferida aos autores, ora embargados, nos autos de origem.

Ressalta que, demonstrada a alteração da condição financeira dos autores, ora embargados, deve ser revogado o benefício deferido anteriormente.

Ainda, aponta omissão no Acórdão embargado quanto ao seu pedido de adequação do valor da causa de ofício, cuja matéria é de ordem pública.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas (id. 48217988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada à parte para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Na hipótese, os réus, ora embargantes, sustentam que o Acórdão embargado incorreu em omissão acerca da impugnação à justiça gratuita apresentada em desfavor dos autores, ora embargados.

Não assiste razão aos réus, ora embargantes.

A um porque, a rigor do artigo 337 do Código de Processo Civil, tanto essa questão quanto a que diz respeito ao valor da causa, deveriam ter sido suscitadas em sede de contestação, o que não foi observado pelos réus, ora embargantes, que somente as arguiram após a decisão que saneou o processo.

A propósito, vejamos o que dispõe os incisos III e XIII do artigo 337 do Código de Processo Civil:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...);

III - incorreção do valor da causa;

(...);

XIII – indevida concessão do benefício de gratuidade da justiça.

A dois porque, ao revés do que tentam fazer crer, o Acórdão embargado, consginou expressamente que, em razão da gratuidade da justiça ter sido concedida nos autos de origem, a manutenção do benefício na via rescisória, independe de novo pronunciamento.

Nesse sentido, vejamos os precedentes deste Sodalício:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL – RÉU DENUNCIADO E PRONUNCIADO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – ACOLHIMENTO DOS DANOS MORAIS – DESACOLHIMENTO DOS DEMAIS PEDIDOS – RECURSO DO RÉU – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO ANALISADO NA ORIGEM – DEFERIMENTO – ALEGADA EXORBITÂNCIA DO QUANTUM ARBITRADO – INOCORRÊNCIA – APELO DOS AUTORES: ALEGAÇÃO DE DERROTA INTEGRAL DO REQUERIDO – DESACOLHIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECONHECIMENTO – EXIGIBILIDADE SUSPENSA NA FORMA DO ART.98, §3º, DO CPC/15 – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.
“Consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal, se o judiciário deixar de apreciar o pedido de concessão do benefício da gratuidade, reputar-se-á tacitamente deferida tal postulação.” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 0003999-83.2011.8.11.0004)

Descabe falar em redução da verba indenizatória fixada a título de dano moral em razão da tentativa de homicídio qualificado dos autores por motivo fútil, mediante o uso de arma de fogo, se o quantum arbitrado está aquém do dano e do risco à vida dos lesados.

Tendo havido a derrota processual de ambas as partes, em proporções equivalentes, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, devendo cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa.

No entanto, sendo ambas as partes beneficiárias da Justiça gratuita, a exigibilidade de tais créditos fica suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15.-

(N.U 1004829-62.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - NÃO APRECIAÇÃO - DEFERIMENTO TÁCITO RECONHECIDO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR MAJORADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO PROVIDO.

É o caso de reconhecer a concessão tácita do benefício da assistência judiciária gratuita se o pedido não foi expressamente indeferido por decisão fundamentada.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Com o provimento do recurso e com o trabalho adicional apresentado pelo advogado, é o caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

(N.U 0001133-04.2014.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA HIDROCEFÁLICA – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUDICIÁRIO – DEFERIMENTO TÁCITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS - EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO NOS AUTOS - RECURSO DESPROVIDO –SENTENÇA RATIFICADA.

1. Compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

2. Se o processo transcorreu sem apreciação pelo Judiciário do pedido de assistência judiciária formulado pela parte, deve ser reconhecida a concessão tácita do benefício.

3. É defeso o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, por conta da confusão elencada no artigo 381 do Código Civil, mas também, inclusive, contra o Município, conforme entendimento desta egrégia Corte.

(N.U 0029754-43.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020)”

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão dos réus, ora embargantes é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório os vícios apontados.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021